Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso/MT (FES/MT) para custeio e manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  SAMU 192

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual de Saúde de Mato Grosso (FES/MT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estado do Mato Grosso, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/02/2012 27.500,00 17/02/2012 27.500,00 20/03/2012 27.500,00 23/04/2012 27.500,00 10/05/2012 27.500,00 24/07/2012 27.500,00 09/08/2012 27.500,00 11/09/2012 27.500,00 17/10/2012 27.500,00 30/11/2012 27.500,00 21/12/2012 27.500,00 28/02/2013 27.500,00 28/03/2013 27.500,00 04/04/2013 27.500,00 30/04/2013 27.500,00 16/05/2013 27.500,00 01/06/2013 27.500,00 18/06/2013 27.500,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU;